Tribunal: TJPA
Processo: 0808113-16.2018.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL (11026) - 0808113-16.2018.8.14.0000

REQUERENTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

REQUERIDO: VALDIR SERGIO DOS SANTOS JUNIOR, ANGELA MARIA SOUSA RODRIGUES, BOAVENTURA COMERCIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO, ART. 1.012, §4 DO CPC. IDENTIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO EM SEDE DE APELAÇÃO. PROBABILIDADE DE NOVO DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO JULGADA POR RELATOR NÃO PREVENTO E INCOMPETENTE, ASSIM COMO DE ANULAÇÃO DAS DECISÕES SUBSEQUENTES AO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. OBSERVAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA.

I-

Os pressupostos que autorizaram o deferimento do efeito suspensivo, foram efetivamente enfrentados e identificados de forma precisa, não merecendo acolhida as alegações dos recorrentes.

II-

A insegurança suscitada por uma das partes, em razão de que a apelação teria sido julgada por juízo e Relator incompetente, encontra melhor remanso no Regimento deste Tribunal e especialmente no CPC, no citado art. 1012, §3, I, vez que tal dispositivo legal é expresso em afirmar que o Relator que apreciar o pedido de efeito suspensivo ficará prevento para o julgamento da apelação.

III-

Possibilidade de total anulação das decisões posteriores à distribuição deste feito, ensejando o deferimento do pedido de extensão dos efeitos da suspensão outrora deferida, desta feita, fundado no poder geral de cautela.

IV-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808113-16.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
VALDIR SÉRGIO DOS SANTOS e OUTRO

ADVOGADOS:
SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA E LAURA LIMA

AGRAVADO:
PORTE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:
ARTHUR SISO PINHEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
VALDIR SÉRGIO E OUTROS
, inconformados com a decisão monocrática que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo na apelação posteriormente distribuída, com fundamento no art. 1012, §4 do CPP, até o julgamento da apelação oposta por
PORTE ENGENHARIA LTDA.

Afirmam os recorrentes que a apelação, recebida, posteriormente ao processamento deste pedido de efeito suspensivo, foi recebida sem a atribuição do efeito recursal de suspensão, especialmente no capítulo que deferiu tutela de urgência nos autos do processo. Reconhecem os agravantes que o pedido de efeito suspensivo à apelação, foi corretamente distribuído ao então juízo prevento, relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia, vez que ele, já havia figurado como relator de um agravo de instrumento interposto pela empresa agravada.

Que em razão de que o citado Relator passou a integrar uma das turmas de direito público, coube a mim a Relatoria do pedido de efeito suspensivo, por prevenção. Desde já adianto que, por questão processual e regimental, entendo que a distribuição do presente pedido foi feita de forma correta e por conseguinte o julgamento da apelação posteriormente distribuída deveria seguir o mesmo caminho da prevenção. No entanto, a questão deve ser enfrentada conforme ditames regimentais e por juízo competente.

Afirmam os agravantes que a competência sofreu falência, e por conseguinte a apelação deveria seguir outro caminho, a distribuição livre, questão esta, de competência, que não enfrentarei, uma vez que a parte deve suscitar por meio próprio, qual seja, incidente de incompetência, afirmando que já observa-se um efetivo conflito, mas que não cabe a esta relatora decidir sobre tal questão, cabendo as partes provocar por meio correto o juízo competente para tal decisão.

Continuando, dizem os recorrentes, no mérito, que inexistem os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Seguem a narrativa fazendo alusão aos danos causados pela empresa agravada, reproduzindo as alegações constantes nos autos principais.

Concluem requerendo a declaração de incompetência deste juízo e, caso superada a questão da competência, a reforma da decisão e o indeferimento do efeito outrora deferido.

A recorrida apresentou contrarrazões aduzindo que houve, equivocadamente, a distribuição da apelação posterior ao deferimento do efeito suspensivo e que esta Relatora seria a competente para julgar a apelação em razão de que, pela prevenção, formada por

agravo outrora distribuído a outro Desembargador, o qual, posteriormente, foi removido para uma das turmas de direito público, o feito foi regularmente distribuído para seu sucessor legal, conforme regra regimental, art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal, cabendo a relatoria a esta desembargadora, observando-se a regularidade na prevenção e portanto a regularidade da decisão que deferiu o efeito suspensivo ora atacado via gravo interno.

A parte agravada, continuando, afirma haver regularidade na decisão que concedeu efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito alegado e demais requisitos legais ao citado deferimento, bem como, pela manutenção do efeito suspensivo em razão da possibilidade de nulidade do julgamento da apelação, a qual teria sido julgada por juízo e Relator incompetente, uma vez que o Relator que julga o pedido de efeito suspensivo é o competente para o julgamento da apelação, conforme disposição do art. 1012, §1 e §3 do CPC.

Ao final, pugnaram pela rejeição e improvimento do agravo interno e manutenção dos efeitos da decisão.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 20 DE SETEMBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808113-16.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
VALDIR SÉRGIO DOS SANTOS e OUTRO

ADVOGADOS:
SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA E LAURA LIMA

AGRAVADO:
PORTE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:
ARTHUR SISO PINHEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A irresignação dos recorrentes não merece respaldo.

Em profunda análise, observo que as partes conflitantes, suscitaram questão relativa à competência e que de fato resulta no ponto terminante a ser apreciado neste momento processual, posto que, qualquer decisão que advenha de juízo incompetente, em relação ao mérito, poderá ser anulada, trazendo assim uma insegurança jurídica de viés ímpar.

Com relação ao mérito deste recurso observo que, quando apreciei o pedido de efeito suspensivo, observei de forma clara a existência de uma perícia realizada no imóvel dos agravantes, a qual afirmou, de forma categórica (fls.298-303 do processo principal) que não havia necessidade de demolição ou mesmo interdição do imóvel, mas apenas em parte dele e nesta parte, os danos não foram causados pelo empreendimento do empresa agravada, uma vez que tais danos já eram observados antes da edificação do prédio da empresa agravada, tornando-se prematura qualquer execução antes da apreciação do mérito recursal (apelação).

Desta feita, observo que, em razão das mútuas alegações de incompetência dos Relatores, onde a agravada alega que a apelação foi julgada por Relator incompetente e a agravante afirma que esta Relatora é incompetente, o que deverá ser sedimento pelo que determina o Regimento Interno deste Tribunal, foi identificada a existência de incidente de incompetência n. 0809957-93.2021.8.14.0000 protocolado pela empresa agravada, em 14.09.2021, onde a mesma suscita o conflito e requer decisão para a sedimentação da famigerada competência.

Destarte, em relação aos pressupostos que autorizaram o deferimento do efeito suspensivo, estes foram efetivamente enfrentados e identificados de forma precisa, não merecendo acolhida o pleito recursal dos recorrentes.

Por outro lado, a insegurança suscitada por uma das partes, em razão de que a apelação teria sido julgada por juízo e Relator incompetente, encontra melhor remanso no Regimento deste Tribunal e especialmente no CPC, no citado art. 1012, §3, I, vez que tal dispositivo legal é expresso em afirmar que o Relator que apreciar o pedido de efeito suspensivo ficará prevento para o julgamento da apelação.

Repisa-se que esta Relatora não está enfrentando a questão da competência a qual deve ser definida na forma regimental e processual, mas tão somente afirmando que os argumentos trazidos pela agravante refletem uma nova situação de insegurança, ante a possibilidade de total anulação das decisões posteriores à distribuição deste feito, ensejando assim o deferimento do pedido de extensão dos efeitos da suspensão outrora deferida, desta feita, fundado no poder geral de cautela.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com amparo no art. 297 do CPC, mantendo a decisão agravada que atribuiu o efeito suspensivo à apelação, até o julgamento final da lide. É como voto.

BELÉM, 20 de setembro de 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 10/11/2021